Tribunal: CARF
Processo: 10980.725457/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725457/2011-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Embargante
KIRTON CAPITALIZAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/01/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Suscitada omissão, mas não identificada na apreciação pelo competente
Colegiado, devem ser rejeitados os correspondentes aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-presidente.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Participaram da
presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de inovação e omissão, em face do Acórdão no 3301-003.166, Sessão de
25/01/2017, de relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, oriundo desta
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725457/2011-59
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de 1a instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório, datado de 14/05/2012, emitido pela DRF em Curitiba, que
homologou a compensação declarada no Per/Dcomp no 25815.17170.300109.1.3.57-
9002 (Per no 10844.26526.300109.1.2.57-2571), no valor de R$ 1.744.742,00, de
IRPJ-2390-01 do PA de 2008, e homologou parcialmente a compensação declarada no
Per/Dcomp no 33632.86128.300109.1.3.57-9002 (Per no 42007.96960.300109.1.2.57-
3105), que buscava a compensação de débito de IRPJ-2319-01, do PA de 2008, no
valor de R$ 4.665.320,96, tendo sido homologada a importância de R$ 551.158,86,
restando um saldo devedor de R$ 4.114.162,10, por insuficiência do crédito
reconhecido.
Segundo relatado no referido Despacho Decisório, a contribuinte obteve tutela
judicial favorável no Mandado de Segurança no 2006.70.00.004031-2, no qual
objetivou “concessão de ordem para o fim de afastar o art. 3o, caput, e § 1o, da Lei no
9.718/1998, reconhecendo-se o seu direito à incidência da contribuição ao PIS e da
Cofins sobre o faturamento, assim entendido o produto da venda de mercadorias, da
prestação de serviços ou da combinação de ambos (conforme definido pela Lei
Complementar no 70/91), em razão de vícios de inconstitucionalidade contidos na Lei
no 9.718/1998, a partir da competência de janeiro de 2001”. Em sentença prolatada
foi concedida parcialmente a segurança, reconhecendo a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98. Em recurso de apelação interposto pela União, o E. TRF
da 4a Região “negou provimento ao agravo retido, ao apelo da União, e deu parcial
provimento à remessa oficial para reconhecer a prescrição dos valores recolhidos
antes de 13/02/2001”. O trânsito em julgado da ação ocorreu em 04/04/2008 e a
impetrante renunciou à execução do julgado no que tange à repetição judicial dos
valores indevidamente recolhidos. Após pedido de habilitação de crédito, houve
deferimento da RFB, em 05/06/2008, para que fossem viabilizados e permitidos os
meios eletrônicos hábeis a promover a compensação de seus créditos, porém não
houve verificação, por parte do fisco, à época, do valor habilitado. Posteriormente, em
14/10/2011, foi iniciada auditoria dos créditos, objeto do PAF no 10980.005905/2008-
07, que culminou da emissão do Despacho Decisório pela DRF em Curitiba.
No procedimento adotado pela fiscalização, quando da auditoria dos créditos,
foi constatado que a contribuinte “interpretou equivocadamente a decisão judicial
obtida no âmbito do Mandado de Segurança no 2006.70.00.004031-2 (PR),
extrapolando frontalmente o comando jurisdicional, o qual reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declarou o direito das
impetrantes de recolher a contribuição ao PIS calculada sobre a base de cálculo
prevista na Lei Complementar no 07/70 e na Lei no 9.715/98, e a Cofins calculada
sobre a base de cálculo prevista na Lei Complementar no 70/91, enquanto não
promovida alteração específica na legislação regulamentadora das contribuições. O
juízo destacou no dispositivo a inexistência de declaração na ação acerca da
interpretação das referidas leis, ou seja, sobre quais receitas das impetrantes estão
efetivamente inseridas nas bases de cálculo referidas, uma vez que não foi a questão
objeto de pedido nos autos.”
A autoridade administrativa assim entendeu porque a contribuinte, quando teve
por objeto social, diretamente ou por meio de empresa incorporada, a prestação de
serviços de capitalização, excluiu do conceito de ‘faturamento’ suas receitas de
operações de capitalização e receitas correlatas, bem como outras receitas
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

operacionais; no período em que teve por objeto social a prestação de serviços de
seguros, cosseguros e resseguros dos ramos: Elementares, Vida e Previdência
Privada Aberta, seguro-saúde e de cobertura de custos assistenciais à saúde, excluiu do
faturamento suas receitas de prêmios de seguros, rendas de contribuições relativas à
previdência privada e receitas correlatas, além de outras receitas operacionais. Por
conseqüência, as excluiu da base de cálculo do PIS, produzindo créditos indevidos,
em desconformidade com a legislação que rege o tributo e em desacordo com o
alcance do dispositivo judicial obtido no Mandado de Segurança. Observou-se, assim,
que a contribuinte calculou créditos de PIS, desconsiderando como integrantes do seu
faturamento receitas ligadas aos objetos principais de sua atividade, ou seja, ligadas ao
próprio objetivo de existência da companhia, segundo seus Estatutos vigentes.
A seguir, a autoridade administrativa fundamenta tratar-se as atividades de
seguros, cosseguros, resseguros, dos ramos elementares, vida e previdência privada
aberta; de seguro-saúde e de cobertura de custos assistenciais de saúde, e de
capitalização, exercidas pelas instituições financeiras, que as têm expressamente
previstas como objetos sociais, de efetiva prestação de serviços, ou seja, parte do
faturamento e, por conseqüência, parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, citando:
- o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) que
considera serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” ;
- a alínea b do item 3 do Artigo I do Acordo Geral sobre o Comércio de
Serviços, ao definir o termo ‘serviços’ “inclui qualquer serviço em qualquer setor
exceto aqueles prestados no exercício da autoridade governamental“ e o Anexo sobre
Serviços Financeiros, do mesmo Acordo, dispõe em seu item 5 acerca das definições
de serviços financeiros, que inclui os serviços de seguros e os relacionados com
seguros e todos os serviços bancários e demais serviços financeiros, discriminando as
atividades relacionadas com cada elemento do grupo, definindo como atividades de
prestação de serviços de seguros: seguros de vida, outros seguros, resseguros e
retrocessão, intermediação de seguros e serviços auxiliares a prestação dos serviços de
seguros;
- jurisprudência do STF se posicionando, em caso semelhante, da seguinte
forma: “...Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas dos contratos
de seguro, denominados prêmios, o certo é que tal não implica na sua exclusão da
base de incidência das contribuições para o PIS e Cofins, mormente após a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98 dada pelo
Plenário do STF. É que, conforme expressamente fundamentado na decisão agravada,
o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só
aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.” (RE-AgR
400.479/RJ, STF, Rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, 10/10/2006, DJ 06/11/2006)”; no
mesmo sentido decisão no Recurso Especial no 1.197.440/RJ (2010/0102493-1), 2a
Turma STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 08/10/2010 – data do julgamento), que diz:
“Além disso, ainda que se pudesse conhecer do mérito da discussão, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, as receitas advindas de prêmios de seguro
integram o faturamento das seguradoras para fins de tributação pelo PIS e pela
Cofins, já que decorrentes do exercício de suas atividades empresariais”.
Cientificada em 06/11/2012, a interessada ingressou, por meio de seus
procuradores legalmente constituídos, com Manifestação de Inconformidade,
trazendo, em resumo, as argumentações a seguir expostas.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

Traçando um perfil constitucional da Cofins e da contribuição ao PIS, relata que
a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, alterou a base de cálculo das contribuições
ao PIS e à Cofins, instituídas pelas Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, e no 70, de 30 de dezembro de 1991, respectivamente, considerando faturamento
como a totalidade das receitas da pessoa jurídica, independentemente do tipo de
atividade exercida e/ou o tratamento contábil adotado. Essa modificação trazida por lei
ordinária motivou uma discussão acerca de sua inconstitucionalidade, que acabou
alcançando o E. Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e concluindo que a base de cálculo equivale ao
faturamento, entendido este como sendo o total de receitas auferidas em razão da
venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços de qualquer natureza.
Posteriormente, acrescenta, foi editada a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que
revogou expressamente o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, afastando definitivamente
a equiparação do conceito de faturamento à totalidade das receitas da pessoa jurídica.
Expõe que, sujeitando-se às disposições da Lei no 9.718/1998, ingressou com
ação judicial requerendo lhe fosse reconhecido o direito de calcular o PIS e a Cofins
com base no seu faturamento, tal como definido pela Lei Complementar no 70/91, e
não pela totalidade das receitas. O desfecho dessa ação se deu com a decisão do
Tribunal Regional Federal da Quarta Região, declarando a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins, como já fizera o STF,
confirmando-se deverem incidir exclusivamente sobre receitas auferidas na venda de
mercadorias, na prestação de serviços ou na conjunção de ambos.
Com base nessa decisão transitada em julgada é que apurou os recolhimentos
feitos a maior a título de PIS desde janeiro de 2001 e apresentou o devido Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado.
Ressalta que o provimento em seu favor concedido não implica mera
autorização para ‘exclusão’ de receitas da base de cálculo das contribuições, mas sim
o reconhecimento de que valores há que jamais a compuseram validamente.
Diz, referindo-se a sua causa de pedir na ação judicial, que o afastamento da
base de cálculo prevista na Lei no 9.718/1998 implicaria a impossibilidade de
incidência da Cofins e do PIS sobre atividades securitárias e as de previdência
complementar. Sendo assim, e de acordo com a decisão contida no acórdão proferido
pelo TRF/4a Região, não haveria dúvidas de que as receitas financeiras (e aquelas a
elas equiparadas) não integram e nunca poderiam integrar o conceito de prestação de
serviços.
Por isso, alega que a decisão adotada pela DRF/CTA no sentido de glosar parte
dos créditos de PIS apurados após a recomposição das bases de cálculo nos anos de
2001 a 2008 não pode prosperar, eis que está em desacordo com o conteúdo da
decisão proferida na ação judicial em comento. E mais, diz que a decisão
administrativa apresenta uma interpretação disparatada do conteúdo da norma e do
mandamento judicial, pretendendo, por vias oblíquas – glosa dos créditos e não
homologação das compensações, exigir exatamente valores cuja inexigibilidade já foi
declarada pelo Poder Judiciário.
Em tópico específico, salienta o equívoco cometido pela DRF/CTA, dada a
impossibilidade de enquadramento das receitas de natureza securitária e de
capitalização no conceito de contraprestação pela prestação de serviços, conforme
conceituação presente no Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre
Comércio e Serviços - GATS, firmado pelo Estado Federativo do Brasil no âmbito do
GATT/OMC, e que o STF, em julgamento sobre a incidência de ISS na locação de
guindastes, já se posicionou que somente há uma prestação de serviço quando se
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

verificar uma obrigação de fazer relacionada a um esforço humano, que gere uma
utilidade material ou imaterial a terceiro. Cita, no mesmo sentido, doutrina a respeito.
Salienta, ainda, nesse contexto, que muito embora parte de suas atividades possa estar
prevista no item 19.01 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116, o qual
prevê “Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes
de títulos de capitalização e congêneres”, com ela não se confunde, pois as lotéricas e
outras distribuidoras de títulos de terceiros podem prestar o serviço previsto no
referido item da lista, mas não as entidades de capitalização. Mesmo com relação à
atividade securitária (exercida até outubro/2004), muito esteja previsto no item 18.01
da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116, o qual prevê “Serviços de
regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres” a jurisprudência do STF foi contundente em afastar a
tributação de atividades que pudessem extrapolar o conceito constitucional de serviço.
Finaliza que jamais se poderia equiparar receitas tipicamente financeiras (às quais
juridicamente se equiparam as receitas securitárias) a uma contraprestação de serviço
(preço de serviço).
Argumentando que o fato gerador da contribuição é uma prestação de serviços
(ou uma venda de mercadorias), e nenhuma outra, afirma que esta não é a causa
jurídica das receitas por ela auferidas, eis que não decorrem de uma prestação de
serviço, por não remunerar qualquer espécie de esforço humano. Ressalta que além da
atividade desenvolvida não se equiparar a uma prestação de serviços, não há
possibilidade de se equiparar a atividade de capitalização à atividade securitária.
Expõe que, por ser companhia seguradora, firma com seus clientes contratos pelos
quais se obriga a custear/assumir despesas eventualmente incorridas em razão dos
chamados ‘sinistros’, mediante o recebimento de um valor fixo mensal (‘prêmio’),
destinado à constituição de um fundo comum que será utilizado para a cobertura de
eventuais despesas dos clientes. Essa espécie contratual, complementa, é tipicamente
aleatória, na medida em que uma das prestações é sempre incerta, dependente da
ocorrência de evento futuro e imprevisível, percebendo-se, assim, que não se está
diante de uma prestação de serviços, já que os valores recebidos não se prestam a
remunerar um serviço especificamente prestado.
Portanto, não se pode equiparar as receitas securitárias e de capitalização como
oriundas de uma prestação de serviços, sob pena de alterar a definição de faturamento,
emprestada do Direito Privado, o que é vedado pelo art. 110 do CTN, restaurando por
vias oblíquas a aplicabilidade do dispositivo legal já declarado inconstitucional e,
inclusive, revogado pela novel legislação supramencionada (Lei no 11.941/09), assim
como afrontando o mandamento judicial transitado em julgado que tem a interessada
em seu favor prolatado.
Alegando a inaplicabilidade do CDC para a caracterização de serviços, realça
que nem mesmo a qualificação das atividades de natureza financeira como se serviço
fossem pelo Código de Defesa do Consumidor permite a incidência tributária
pretendida no Despacho Decisório. Relembra o conceito constitucional de serviço
tributável trazido em entendimentos do STJ e do STF, para concluir que, a despeito de
o CDC trazer a atividade securitária (dentre outras) como se serviço fosse, tal previsão
não tem o condão de permitir a incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas
correspondentes; tanto que esse Código considera que uma operação tipicamente
bancária, como um empréstimo, seria um serviço para fins exclusivos de atribuir
proteção especial ao cliente/consumidor, o que, de modo algum, poderia significar
transferência da competência tributária privativa da União aos Municípios.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

Refuta o GATS para a caracterização de serviços, uma vez que o âmbito da
assinatura e da aplicabilidade do GATS é no comércio internacional de serviços, entre
Estados-Membros, não podendo ser utilizada a conceituação ali inserida para fazer
incidir a Cofins e o PIS sobre as receitas de natureza securitária e de previdência
privada. Por último, assevera que o GATS foi recepcionado no ordenamento por meio
de Decreto, o que afasta qualquer possibilidade de que os conceitos por si trazidos
possam se sobrepor àqueles pressupostos pela Constituição Federal na definição dos
aspectos materiais dos tributos de competência de cada ente tributante (ex.:
faturamento, serviço) ou de leis complementares definidoras das respectivas regras
matrizes de incidência tributária (ex.: LC 07/70, LC 70/91, CTN).
Por fim, solicita o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo, em razão de a discussão sobre a incidência do PIS e da Cofins sobre as
receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras estar pendente de
julgamento definitivo pelo E. STF no Recursos Extraordinário no 609.096/RS, ao qual
foi conferido repercussão geral.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a 3a Turma da
DRJ/CTA julgou improcedente o recurso e, consequentemente, não reconheceu o direito
creditório trazido a litígio, nos termos do Acórdão no 06-41.549, de 19/06/2013, que apresenta a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/01/2009
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS SECURITÁRIAS E DE
CAPITALIZAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
Pela decisão judicial transitada em julgado, que considerou inconstitucional a ampliação
da base de cálculo do PIS e da Cofins, trazida pela Lei no 9.718/98, conforme
entendimento do Superior Tribunal Federal, ficaram afastadas da base de cálculo o valor
das demais receitas não decorrentes da atividade principal da empresa, não restando
estabelecido, na decisão judicial, que as receitas securitárias e de capitalização, e
correlatas, atinentes à atividade operacional da companhia, tenham sido afastadas da
incidência das referidas contribuições.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que, basicamente,
repetiu os argumentos contidos na manifestação de Inconformidade.
No CARF, foi negado provimento ao Recurso Voluntário, consoante Acórdão no
3301-003.166, de 25/01/2017, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/01/2009
RECEITAS TÍPICAS DE SOCIEDADE DE SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO.
INCLUSÃO NO CONCEITO DE FATURAMENTO
O conceito de faturamento abrange não apenas venda de mercadorias e serviços, porém
todas as receitas derivadas das atividades-fim do contribuinte. No caso em tela, as
receitas de venda de seguros, cosseguros, resseguros, seguros-saúde e títulos de
capitalização estão inseridas em tal conceito e, portanto, sofrem a incidência do PIS.

Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 04/10/2019, a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, em face do
Acórdão no no 3301-003.166, Sessão de 25/01/2017, apontando os seguintes vícios:
1- Inovação quanto à fundamentação da decisão embargada;
2- Omissão em relação ao posicionamento dos ministros do STF quanto ao
julgamento dos leading cases RE nos 346.084-6/PR, 357.950, 390.840 e
358.273;
3- Omissão na análise do que restou decidido no Mandado de Segurança da
Embargante no 0004031-56.2006.4.04.7000;
4- Omissão em relação à Medida Provisória no 627/2013, convertida na Lei no
12.973/2014;
5- Omissão em relação ao pedido de sobrestamento e contradição ao
reconhecer a pertinência do RE 609.096/RS e não efetuar o sobrestamento.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 04/02/2020, os
Embargos foram parcialmente admitidos, apenas em relação ao item “5” acima elencado, para
sanar a omissão quanto ao pedido de sobrestamento com base no art. 265, IV, do antigo CPC.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos, nos exatos termos do correspondente
Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Omissão
Nos Embargos de Declaração, a omissão cujo argumento foi admitido para
apreciação neste Colegiado foi assim apresentada pela Embargante:
[...]
II.5. DA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
Observa-se que, E. Conselho, ao reconhecer “a pertinência do RE no
609.096/RS com a discussão em tela” refutou a análise do pedido de sobrestamento do
Embargante sob a alegação de que não há mais previsão acerca de sobrestamento no
RICARF (veja-se o disposto na fl.1316 dos autos).
Entretanto, ao assim decidir configura-se omissão no acórdão embargado, pois
uma vez reconhecida expressamente a pertinência do aludido Recurso Extraordinário
com o caso em tela, deveria esta C. Turma Julgadora ter sobrestado o presente
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

processo, com fundamento no 313, inciso V, alínea “a”; bem como no artigo 927
ambos do CPC.
Neste sentido, ainda é contraditória a decisão com seus próprios fundamentos,
uma vez que ao afirmar a pertinência do resultado do RE ao caso em tela,
irrefutavelmente, deveria ter, ao menos sobrestado este feito, até o deslinde daquele
caso. Frisa-se que este pedido está em consonância com o que vem decidindo este E.
Conselho em casos similares ao em tela, onde tem-se admitido o sobrestamento de
processos até o final de demanda judicial a eles atrelados, uma vez que existe
potencial prejudicialidade das decisões.
Dito isto, tendo restado evidenciadas mais uma omissão e uma hialina
contrariedade acerca do que restou demonstrado no tópico II.3.iii, deve este E.
Conselho admitir e acolher os presentes Embargos também para sanear estes vícios.
[...]
No Despacho de Admissibilidade de Embargos, a análise do Presidente desta
Turma para admissão da correspondente parte dos aclaratórios opostos pela Contribuinte
apresenta-se nos seguintes termos:
Omissão em relação ao pedido de sobrestamento e contradição ao
reconhecer a pertinência do RE 609.096/RS e não efetuar o sobrestamento
A embargante sustenta haver omissão/contradição quanto ao pedido de
sobrestamento ao reconhecer a pertinência do RE no 609.096/RS com a discussão em
tela, mas refutar o pedido sob a alegação de que não haveria previsão de
sobrestamento no RICARF, quando deveria, assim, sobrestar o julgado com base no
artigo 313, inciso V, alínea “a”, bem como no artigo 927, ambos do CPC.
Em seu recurso voluntário, pediu o sobrestamento com fulcro no artigo 265,
inciso IV do antigo CPC e no artigo 62-A, §1o do Anexo II do RICARF.
Por sua vez, a decisão embargada decidiu:
“No quarto item do recurso voluntário, a Recorrente requer o sobrestamento do
processo, "em razão de a discussão sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre
receitas financeiras auferidas por instituições financeiras estar pendente de julgamento
definitivo pelo STF, em sede do RE n° 609.096/RS, ao qual foi conferido repercussão
geral." Deste resultado, aguarda-se posicionamento definitivo do STF sobre a
abrangência dos conceitos de "faturamento" / "receita bruta" / "receita da venda de bens
e serviços", para fins de determinação das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Não obstante a pertinência do RE n° 609.096/RS com a discussão em tela, no
Regimento Interno do CARF atualmente em vigor (Portaria MF n° 343/2015), não há
mais previsão acerca de sobrestamento.”
No caso, entendo haver omissão no julgado. É que a decisão afastou o pedido
feito com base no §1o do artigo 62-A do Anexo II do antigo RICARF, que fora
revogado junto com todo o antigo regimento. Contudo, o pedido da embargante
lastreou-se também no artigo 265, IV do antigo CPC, correspondente ao artigo 313, V,
“a” do atual CPC. Quanto a esse fundamento, o acórdão restou silente, especialmente
em vista do aplicação subsidiária do CPC, prevista expressamente em seu artigo 15.”
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar omissão quanto ao pedido de
sobrestamento com base no artigo 265, IV do antigo CPC. Encaminhe-se ao
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira para inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725457/2011-59

Passo a apreciar.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte pleiteou que o processo fosse
sobrestado, em função de o mérito estar pendente de julgamento pelo STF, consoante alínea “a”
do inciso V do art. 313 do CPC.
Esta Turma negou o pedido ao entendimento de que, para tanto, haveria de
constar previsão na Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Portanto, é indubitável que esta Turma apreciou o pedido.
Contudo, enquanto a Embargante pensa que o dispositivo do CPC ampara o
sobrestamento.
Assim, o que a Embargante qualificou como omissão é, de fato, uma divergência
de opinião.
Com efeito, da leitura do trecho do acórdão embargado transcrito pelo Despacho
de Admissibilidade, constata-se que o pedido foi apreciado e a negativa fundamentada, qual seja,
falta de previsão regimental. Portanto, o ato administrativo afigura-se hígido, motivado, com os
fundamentos fáticos e jurídicos, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 1462
DF CARF MF
Original